Tribunal: TJDFT
Processo: 0718066-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. REGIME PRISIONAL EM CASO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
1. O ato coator fundamentou o decreto de segregação cautelar no descumprimento das medidas cautelares menos gravosas, impostas pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, e indicou em que medida a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, atendendo o requisito do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. A prisão preventiva do paciente decorre das diversas violações à área de restrição do monitoramento eletrônico imposta pela decisão do juízo do NAC, apresentando, o juízo natural, as razões de seu convencimento que o levam a concluir que o descumprimento das medidas cautelares anteriormente imposta autoriza a medida mais gravosa.
3. As saídas corriqueiras do paciente para ir ao comércio próximo à sua residência já se constituem em violação à medida imposta, que determinou o recolhimento integral domiciliar.
4. Fixada medida cautelar menos gravosa como condição da liberdade provisória do paciente, o seu descumprimento leva à decretação da prisão preventiva.
5. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como de elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.
6. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o cumprimento de eventual pena em caso de condenação.
7. Ordem denegada.